Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. ESBULHO. CONFIGURADO. RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO OBSERVADO.

1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil.

2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o artigo 373, inc. I, do mesmo diploma legal.

3. A distribuição do ônus probatório deve se dar conforme a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

4. Apelação desprovida.